Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AFASTAMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para suspender os descontos de empréstimos em conta corrente da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao mutuário revogar autorização para desconto automático das parcelas do empréstimo em conta-corrente; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que confirma a tutela provisória anteriormente concedida afasta o efeito suspensivo da apelação, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC. Preliminar acolhida.
4. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
5. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN.
6. É legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito do contratante.
7. Sobre os honorários, aplica-se a regra do art. 85, § 2o, do CPC, sendo indevida a fixação por equidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1076. Percentual fixado em 10% sobre o valor da causa, majorado em 2% em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminar para afastar o efeito devolutivo acolhida. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9/3/2022 4.